Tribunal: CARF
Processo: 13819.001113/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001113/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.482 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WILTON CALIXTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
respectivo.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa física se o contribuinte possuir
o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Sem a apresentação do informe, mantém-se a glosa de compensação indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, afastando-se o pedido de diligência e alegação de uso
indevido de seus dados e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001113/2010-30
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001113/2010-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 04/08 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2006, ano calendário 2005, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
644,12
Multa de Ofício
483,09
Juros de Mora (calculados até 30/04/2010)
287,47

IRPF – Sujeito a Multa de Mora (cód. 0211)
201,99
Multa de Mora
40,39
Juros de Mora (calculados até 30/04/2010)
90,14
Total do Crédito Tributário Lançado
1.747,20
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05/06, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações abaixo relacionadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – R$ 12.025,74 – para o
titular. É resultado do confronto entre os valores de rendimentos tributáveis recebidos
da pessoa jurídica Home Care Medical Ltda informados na Declaração de Ajuste pelo
notificado com os valores informados pela respectiva fonte pagadora em DIRF;
Compensação Indevida de IR na Fonte – R$ 265,32 – correspondente a diferença
entre o valor declarado de R$ 265,32 e o total de IR Retido de R$ 0,00 pela fonte
pagadora Fundação do ABC;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02, anexando
documentos às fls. 09/24, alegando em síntese que nunca trabalhou na Fundação ABC,
sendo que na época trabalhava na empresa Home Care Medical. Requer, ainda,
acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência aplicada.
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
ora transcrita (fls. 31 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário respectivo.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração da pessoa física se o contribuinte possuir o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001113/2010-30

Sem a apresentação do informe, mantém-se a glosa de compensação indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a declaração de rendimentos de DIRF de fonte pagadora que
alega o contribuinte desconhecer, sustentando que pode existir fraude por terceiro que está se
utilizando (indevidamente) de seus dados (fls. 40 e ss.):

“(...) Seria de se questionar, inclusive se as DIRFs apresentadas pelo empregador
HOME CARE MEDICAL LTDA no ano de apuração do imposto de renda da pessoa
física de 2006 (ano-base 2005), conferem com as informações fraudulentas apresentadas
POR
ALGUÉM
QUE
SIMPLESMENTE
UTILIZOU
OS
DADOS
DO
REQUERENTE, inclusive a fonte pagadora FUNDAÇÃO DO ABC, sem que tal fato
tenha verdadeiramente ocorrido.
Ora a presunção é de que alguém que integrasse a empresa na ocasião, e detivesse todas
as informações do requerente (dados pessoais como informações sobre pagamentos
efetuados, toda a documentação relativa ao RG, CPF, título de eleitor, endereço e até
conta corrente bancária, dentre outros), poderia se valer dessa circunstância para fraudar
as informações apresentadas à receita federal, como, ao que tudo indica, ocorreu.
Presumivelmente, alguém da empresa Home Care Medical, ou algum colaborador seu
mal intencionado, e que detinha todos os dados do requerente, elaborou, forjada e
fraudulentamente, a declaração que consta na base de dados da Receita Federal do
Brasil, mas nunca o recorrente!
É de se notar que a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do requerente faz
expressa menção aos períodos em que exerceu atividade remunerada, ratificando a
informação anteriormente feita, por ocasião da impugnação da notificação, de que, no
exercício de apuração de 2006 (ano base 2005), de fato, o requerente nunca havia
trabalhado na empresa FUNDAÇÃO DO ABC, mas na empresa HOME CARE
MEDICAL. Senão vejamos:
Segundo consta das anotações contidas na CTPS (DOC.2), o requerente laborou na
empresa HOME CARE MEDICAL LTDA (CNPJ 62.248.067/0001-05) no período de
22 de outubro de 2.001 à 01o de dezembro de 2.008.
Por outro lado, pelo que se depreende do mesmo DOC.2, a anotação evidencia que o
requerente foi admitido na FUNDAÇÃO DO ABC – Hospital Municipal Universitário
(CNPJ 57.571.275/0005-26), a partir de 02 de dezembro de 2.008, para exercer as
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001113/2010-30

funções de AUXILIAR DE FARMÁCIA, e que permanece executando a mesma
função, porém, em outra filial da FUNDAÇÃO DO ABC - Complexo Hospitalar
Municipal de SBC — Hospital de Clinicas Municipal (CNPJ 57.571.275/00017-60),
conforme se demonstra inequivocadamente pela declaração emitida pela referida
entidade (DOC.3). Ressalte-se que o horário de trabalho do requerente é das 08h00 às
17h00, com carga horária de 40 horas semanais, o que inviabiliza qualquer atividade
concomitante em duas funções, e que pudesse gerar mínima suspeita da realização de
atividades, no mesmo período, nas duas empresas, a ponto de ter omitido a fonte
pagadora FUNDAÇÃO DO ABC.
Resta assim evidenciado e comprovado o equivoco no julgamento da impugnação. A
CTPS indica claramente os períodos nos quais o recorrente laborou em cada empresa,
não sendo possível prevalecer o julgamento proferido, na parte que conclui que o
impugnante faltou com a verdade ao informar que “nunca trabalhara na FUNDAÇÃO
DO ABC”, o que, de fato, é a mais cristalina verdade se considerarmos o exercício de
apuração de 2005.
Ademais, não restou comprovado pelo órgão arrecadador tributário que a FUNDAÇÃO
DO ABC tenha realizado pagamentos ao requerente, mediante DIRF, no exercício de
2006 (ano base 2005), o que seria facilmente constatado pela simples consulta do CNPJ
da empresa no banco de dados, circunstância que corroboraria as informações ora
trazidas ao esclarecimento desse respeitável Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Embora coubesse ao requerente, na presente oportunidade, a demonstração dos
pagamentos realizados pela empresa HOME CARE MEDICAL no exercício de 2007,
documento que não dispõe dado o lapso de tempo decorrido, há possibilidade de
simples pesquisa ao banco de dados da Receita Federal do Brasil para que seja
comprovada a situação de ISENTO do requerente, providência que se requer antes do
julgamento do presente recurso, posto que o requerente não somou rendimentos
superiores a R$13.968,00 (treze mil, novecentos e sessenta e oito reais) no exercício de
2005 (DOC.04).
Como a impugnação apenas se manifestou acerca da existência de vínculo com
HOME CARE MEDICAL, sem manifestar requerimento específico acerca das alegações
trazidas apenas em recurso voluntário, especialmente acerca da solicitação de diligência à fonte
pagadora, entendo que a matéria ora veiculada em sede recursal se encontra preclusa.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro do
prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-lo exercido
(preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda
exercitar no processo (preclusão lógica). Na espécie, ocorreu a preclusão temporal (CPC, art.
183), pela decorrência do prazo, praticou o ato de forma incompleta ou irregular. II) EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO - Faz com que seja devolvido à instância ad quem o
conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada. O artigo 515, § 1, do CPC não autoriza
o exame de questão não suscitada e não discutida no processo e nem da apelação (STJ 3 T. Resp
12237-SP, rel. Min. Dias Trindade, j. 26.08.91, DJU 16.09.91, p. 12639).
Por outro lado, a prova negativa poderia ter sido comprovada por meio de
diligência do próprio recorrente em face da fonte pagadora FUNDAÇÃO DO ABC mediante
notificação extrajudicial ou mesmo a instauração de procedimento administrativo perante
autoridade penal, considerando a alegação do próprio recorrente em relação à pretensa utilização
indevida de seus dados.
Assim, é de se conhecer apenas os argumentos trazidos com a impugnação. Tendo
em vista que os mesmos argumentos deduzidos na impugnação estão adequadamente enfrentados
pela decisão de piso, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001113/2010-30

(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica com Vínculo Empregatício.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
Desta forma, verifica-se que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-
dever do Fisco de, em revisão à declaração a declaração de ajuste anteriormente
apresentada, corrigir esses desvios e efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos.
Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de Imposto
Retido na Fonte – DIRF entregue pela fonte pagadora Home Care Medical - CNPJ
62.248.067/0001-05 - à Receita Federal do Brasil, sendo que estes rendimentos foram
omitidos pelo titular quando da apresentação de sua Declaração Anual de Ajuste
perante a Administração Tributária.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se
realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente caso,
regularmente entregue a este órgão.
Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a ocorrência de retenção
de imposto de renda na fonte cujo recolhimento está sob a responsabilidade da fonte
pagadora emitente do documento.
Quanto aos argumentos contidos na peça impugnatória apresentada, falta com verdade o
notificado quando este afirma que nunca trabalhou para a empresa Fundação ABC.
Infere-se da cópia da CTPS anexada, fls. 10/11, que este já exerceu atividade
remunerada naquela pessoa jurídica.
Ademais, a mesma CTPS ratifica a omissão de rendimentos da pessoa jurídica Home
Care Medical para o ano base de 2005, fls. 11, lançada por meio de DIRF.
Constatamos, também, em consulta aos sistemas internos desta Secretaria, que o
interessado informou nas suas DIRPF ́s dos exercícios de 2005 à 2007 ter auferido
rendimentos da pessoa jurídica Fundação ABC, não podendo esta conduta reiterada ser
considerada como equivocada ou um lapso por parte do notificado.
A responsabilidade pela entrega da Declaração de Ajuste Anual IRPF à Receita Federal
bem como pela veracidade das informações nela contidas é pessoal e intransferível.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001113/2010-30

O artigo 7o da Lei n.o 9.250/95 é claro em sua redação ao determinar que a obrigação
pela apuração do saldo de imposto de renda e entrega da Declaração de Ajuste Anual é
da pessoa física. A seguir, reproduzimos o referido dispositivo legal:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Grifamos
Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento da omissão de rendimentos do
titular, uma vez não haver nos autos qualquer elemento capaz de afastá-lo ou retificá-lo.
Glosa de Compensação Indevida de IR na Fonte.
De acordo com o artigo 87, §2o, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto n.o 3.000 de 26.03.1999 – RIR/99, cuja matriz legal é o artigo 55 da Lei n.o
7.450/85, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou jurídica se o contribuinte
possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O interessado não apresentou nos autos informe de rendimentos da pessoa jurídica
Fundação ABC que ilidisse a imputação da infração.
Mantém-se o lançamento da forma como realizado.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
afastando-se o pedido de diligência e alegação de uso indevido de seus dados e, na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Original